Tribunal: STM
Processo: 7000639-03.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESAS. CORRUPÇÃO PASSIVA. CORRUPÇÃO ATIVA. ARTS. 308 E 309 DO CPM. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO VERIFICAÇÃO. MPM. RAZÕES DE APELAÇÃO. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS. POSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. JULGAMENTO “ULTRA PETITA”. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NEGATIVAS. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
A formulação de pedidos subsidiários pelo Ministério Público Militar em suas razões de apelação não constitui, por si só, violação ao devido processo legal. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
No caso, o pedido ministerial constante do Apelo indicou, tão só, a pretensão de ver o 1º Acusado condenado por 2 (duas) vezes pelo crime de corrupção passiva, sem apontar o número de vezes que os demais Réus teriam incidido no crime de corrupção passiva, sendo certo que, ao longo de suas Razões de Apelação, o Parquet demonstrou o cometimento de múltiplas condutas a ensejar a configuração da continuidade delitiva.
A pena-base deve ser exasperada quando constatada a presença de alguma circunstância judicial negativa.
Embargos rejeitados. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 03/06/2024 A
06/06/2024
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000639-
03.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: RODRIGO LIMA ALVES
ADVOGADO(A): ANTONIO AUGUSTO FERREIRA BARROS (OAB RJ180258)
ADVOGADO(A): NÚBIA MARINHO DE SOUZA (OAB RJ123796)
EMBARGANTE: RAFAEL NICOLAU DE MELO FREIRE
ADVOGADO(A): ANTONIO AUGUSTO FERREIRA BARROS (OAB RJ180258)
ADVOGADO(A): NÚBIA MARINHO DE SOUZA (OAB RJ123796)
EMBARGANTE: FILLIPE GOMES NÓBREGA MARTINS
ADVOGADO(A): ANTONIO AUGUSTO FERREIRA BARROS (OAB RJ180258)
ADVOGADO(A): NÚBIA MARINHO DE SOUZA (OAB RJ123796)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE, POR VIOLAÇÃO DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL DA APELAÇÃO Nº 7000071-84.2023.7.00.0000. EM
SEGUIDA, O TRIBUNAL PLENO, NO MÉRITO, POR MAIORIA, DECIDIU
REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS DEFENSIVOS, MANTENDO
INALTERADO O ACÓRDÃO VERGASTADO. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, CARLOS VUYK DE AQUINO, CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS E LOURIVAL CARVALHO SILVA ACOLHIAM OS
EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO OPOSTOS PELA
DEFESA CONSTITUÍDA DOS ORA EMBARGANTES, PARA FAZER
PREVALECER O VOTO VENCIDO DA LAVRA DO MINISTRO CARLOS VUYK
DE AQUINO, PROFERIDO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000071-
84.2023.7.00.0000/RJ. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA

VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000639-03.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
EMBARGANTE: RODRIGO LIMA ALVES
ADVOGADO(A): ANTONIO AUGUSTO FERREIRA BARROS (OAB RJ180258)
ADVOGADO(A): NÚBIA MARINHO DE SOUZA (OAB RJ123796)
EMBARGANTE: RAFAEL NICOLAU DE MELO FREIRE
ADVOGADO(A): ANTONIO AUGUSTO FERREIRA BARROS (OAB RJ180258)
ADVOGADO(A): NÚBIA MARINHO DE SOUZA (OAB RJ123796)
EMBARGANTE: FILLIPE GOMES NÓBREGA MARTINS
ADVOGADO(A): ANTONIO AUGUSTO FERREIRA BARROS (OAB RJ180258)
ADVOGADO(A): NÚBIA MARINHO DE SOUZA (OAB RJ123796)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS
INFRINGENTES
E
DE
NULIDADE.
DEFESAS.
CORRUPÇÃO PASSIVA. CORRUPÇÃO ATIVA. ARTS. 308 E 309 DO
CPM. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL. NÃO VERIFICAÇÃO. MPM. RAZÕES DE
APELAÇÃO. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS. POSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE
DELITIVA. JULGAMENTO “ULTRA PETITA”. INOCORRÊNCIA.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS.
NEGATIVAS.
PENA-BASE.
EXASPERAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
A formulação de pedidos subsidiários pelo Ministério Público Militar em suas
razões de apelação não constitui, por si só, violação ao devido processo legal.
Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
No caso, o pedido ministerial constante do Apelo indicou, tão só, a pretensão de
ver o 1º Acusado condenado por 2 (duas) vezes pelo crime de corrupção
passiva, sem apontar o número de vezes que os demais Réus teriam incidido no
crime de corrupção passiva, sendo certo que, ao longo de suas Razões de
Apelação, o Parquet demonstrou o cometimento de múltiplas condutas a ensejar
a configuração da continuidade delitiva.
A pena-base deve ser exasperada quando constatada a presença de alguma
circunstância judicial negativa.
Embargos rejeitados. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva de nulidade por violação
7000639-03.2023.7.00.0000
40001362512 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do devido processo legal na apelação nº 7000071-84.2023.7.00.0000. Em seguida, no mérito,
por maioria, em rejeitar os presentes embargos defensivos, mantendo inalterado o Acórdão
vergastado.
Brasília, 06 de junho de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado opostos pela
Defesa constituída contra o Acórdão deste Superior Tribunal Militar, proferido nos autos da
Apelação Criminal nº 7000071-84.2023.7.00.0000, referente à Sessão Ordinária de 6/6/2023,
em que, por unanimidade, esta Corte decidiu conhecer e, por maioria, dar provimento ao
Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar, para, reformando a Sentença,
condenar o Réu Primeiro-Sargento RODRIGO LIMA ALVES, como incurso no crime do art.
308, § 1º, do CPM, c/c o art. 71 do CPB, à pena de 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e
três) dias de reclusão, com a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, nos termos do
art. 102 do CPM, sem o benefício do sursis, em regime prisional inicialmente semiaberto;
condenar o Réu Terceiro-Sargento FILLIPE GOMES NÓBREGA MARTINS, como incurso
no crime do art. 309, parágrafo único, do CPM, c/c o art. 71 do CPB, à pena de 2 (dois) anos,
11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, com a pena acessória de exclusão das
Forças Armadas, nos termos do art. 102 do CPM, sem o benefício do sursis, em regime
prisional inicialmente aberto; e condenar o Terceiro-Sargento RAFAEL NICOLAU DE
MELO FREIRE, como incurso no crime do art. 309, parágrafo único, do CPM, c/c o art. 71
do CPB, à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, com a pena acessória de
exclusão das Forças Armadas, nos termos do art. 102 do CPM, sem o benefício do sursis, em
regime prisional inicialmente aberto.
O Acórdão embargado, lavrado pelo eminente Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL
DE OLIVEIRA (Relator), restou assim ementado (evento 38 da Apelação):
APELAÇÃO. MPM. CORRUPÇÃO PASSIVA. FIEL DE PAGAMENTO. REGISTRO DE
AUXÍLIO-TRANSPORTE EM DESACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO. CORRUPÇÃO
ATIVA. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS PARA O RESPONSÁVEL PELO REGISTRO
INDEVIDO.
1. A corrupção passiva é um delito formal e consuma-se com a simples aceitação da promessa,
sendo prescindível o efetivo recebimento da vantagem indevida, que consiste em mero
exaurimento do crime.
2. O crime de corrupção ativa tem como bem jurídico tutelado o resguardo da moralidade da
Administração Militar, assim como a probidade de seus agentes. Trata-se de crime militar
impróprio, sendo que o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa e o sujeito passivo é a
Administração Militar, personificada na figura do seu agente público.
Apelo conhecido e provido. Decisão por maioria.
Os Ministros Carlos Vuyk de Aquino (Revisor), José Coêlho Ferreira, Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, Lúcio Mário de Barros Góes, Cláudio Portugal de
Viveiros e Lourival Carvalho Silva davam provimento parcial ao apelo ministerial, para
condenar o 1º SGT MAR RODRIGO LIMA ALVES à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10
7000639-03.2023.7.00.0000
40001362512 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(dez) dias de reclusão, como incurso no artigo 308, § 1º, do Código Penal Militar, c/c o art.
71 do Estatuto Repressivo Comum, fixando o regime prisional inicialmente aberto, em caso
de cumprimento da pena em estabelecimento prisional comum, conforme disposto no artigo
33, § 2º, alínea "c", do Código Penal Comum, e o direito de recorrer em liberdade, com a
aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas, prevista no inciso IV do artigo
98, c/c o art. 102, ambos do referido Códex Militar; condenavam o 3º SGT MAR RAFAEL
NICOLAU DE MELO FREIRE à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, como
incurso no artigo 309, parágrafo único, do Código Penal Militar, concedendo-lhe o benefício
do "sursis" pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do referido Estatuto Repressivo
Castrense, com a observância das condições estabelecidas no art. 626 do Código de Processo
Penal Militar, exceto a da alínea "a", designando ao Juízo de origem a competência para
presidir a audiência admonitória, nos termos do art. 611 do Código de Processo Penal Militar,
fixando o regime prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento da pena em
estabelecimento prisional comum, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal
Comum, e com o direito de recorrer em liberdade; condenavam o 3º SGT MAR FILLIPE
GOMES NÓBREGA MARTINS à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, como
incurso no artigo 309, parágrafo único, do Código Penal Militar, concedendo-lhe o benefício
do "sursis" pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do referido Estatuto Repressivo
Castrense, com a observância das condições estabelecidas no art. 626 do Código De Processo
Penal Militar, exceto a da alínea "a", designando ao Juízo de origem a competência para
presidir a audiência admonitória, nos termos do art. 611 do Código de Processo Penal Militar,
fixando o regime prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento da pena em
estabelecimento prisional comum, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal
Comum, e com o direito de recorrer em liberdade (evento 32 da Apelação).
Intimada em 13/7/2023 (evento 47 da Apelação), a Defesa constituída dos
Acusados opôs os presentes Embargos em 6/8/2023 (evento 48 da Apelação). Em suas
Razões, com base no voto vencido de lavra do Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE
AQUINO, pretendem os embargantes o acolhimento do presente recurso, com o fim de
(evento 1):
1) Seja declarado nulo o julgamento do Acórdão, mantendo-se a r. sentença pelos seus
fundamentos, com base no art. Art. 500, inciso III, alínea “i” do CPPM; ou
2) que seja procedida a nova dosimetria da pena, prevalecendo-se, se for ocaso, a dosimetria
mais benéfica aos recorrentes.
Em 30/10/2023, admiti o presente Recurso (evento 5).
Em 17/11/2023, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar, por meio de seu
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. ROBERTO COUTINHO, opinou pela rejeição
dos presentes Embargos, com a manutenção do Acórdão vergastado (evento 9).
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
7000639-03.2023.7.00.0000
40001362512 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto ao conhecimento dos presentes Embargos Infringentes e de Nulidade,
importa ressaltar que proferi decisão conhecendo-os parcialmente, de forma que, no presente
voto, eles serão analisados tão somente na parte em que requerem o eventual reconhecimento
de nulidade e, bem assim, a prevalência dos argumentos da corrente minoritária desta Corte
no julgamento da Apelação Criminal nº 7000071-84.2023.7.00.0000/RJ (evento 5).
Antes, porém, do enfrentamento do mérito do presente feito, faz-se premente
analisar preliminar de nulidade arguida pela Defesa (evento 1).
PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL
Em suma, requer a Defesa a nulidade do julgamento da Apelação nº 7000071-
84.2023.7.00.0000 em razão de, segundo seu viso, ter o Ministério Público Militar
apresentado pedidos alternativos em suas Razões de Apelação. Veja-se o trecho pertinente
(evento 1):
Intimado da r. Sentença supra, o Ministério Público Militar interpôs recurso de apelação,
tendo nas suas razões recursais, data maxima venia, de forma inadequada e com violação de
preceitos processuais e com consequente violação do devido processo legal constitucional e do
direito de defesa, ao final, pugnado por requerimentos de forma alternativa, isto é, realizando
verdadeira imputação alternativa em níveis recursais, resultando em nulidade absoluta.
Reproduzem-se os pedidos constantes das Razões de Apelação do Ministério
Público Militar (Processo nº 7000071-84.2023.7.00.0000, evento 1, doc. 5):
Diante de todo o exposto, o Ministério Público Militar requer, respeitosamente, que esta
Colenda Corte conheça e dê provimento ao presente recurso de apelação para
1. que seja reformada a sentença, a fim de condenar RODRIGO LIMA ALVES por ter
incorrido duas vezes no delito previsto no artigo 308, § 1º, do CPM, em continuidade delitiva;
FILLIPE GOMES NÓBREGA MARTINS por ter incorrido no delito previsto no art. 309,
parágrafo único do CPM; e RAFAEL NICOLAU DE MELO FREIRE por incursão no artigo
309, parágrafo único, do CPM. Reitera-se, também aqui, o pedido para que sejam aplicadas
aos denunciados, ora recorridos, a pena acessória do art. 102, CPM, bem como a do art. 104
do mesmo diploma (esta exclusivamente ao réu RODRIGO LIMA ALVES);
2. na eventualidade de se entender que a adequação típica correta para as condutas narradas
nos autos seria a de estelionato, tal como fixado na sentença, seja esta reformada para se
majorar a pena fixada ao réu RODRIGO LIMA ALVES, bem como para condenar os cabos (a)
FILLIPE NÓBREGA MARTINS e (b) RAFAEL NICOLAU DE MELO FREIRE, nos termos ali
expostos.
O pleito defensivo não comporta deferimento.
De início, observa-se a inovação da irresignação defensiva, uma vez que, em
suas Contrarrazões de Apelação, não consta qualquer menção ao argumento aqui exposto. Por
homenagem ao princípio da ampla defesa, o pleito será conhecido, apesar de não se
vislumbrar, na espécie, matéria de ordem pública ou de nulidade de caráter absoluto.
7000639-03.2023.7.00.0000
40001362512 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em se avançando, tem-se que a Defesa se equivocou ao classificar os pedidos
ministeriais como alternativos, uma vez que a redação empregada pelo Parquet não deixa
dúvida de que há um pedido principal e outro secundário. Assim, não há que se falar em
pedidos alternativos, mas sim um pedido principal e outro subsidiário, inexistindo, portanto,
qualquer desrespeito ao devido processo legal.
É dizer, em outras palavras, que a sucumbência do Ministério Público Militar
incluía dois pontos. O primeiro concernente à classificação das condutas criminosas dos
Acusados e o segundo referente às dosimetrias procedidas pelo Juízo a quo.
Inclusive, tem-se que ambos os pleitos partem de um contexto fático único, de
forma que, para o deferimento de um ou de outro, não há a necessidade de admissão de duas
realidades distintas concomitantemente.
De todo modo, o Parquet deixou claro seu pedido principal, que foi justamente
o acolhido por esta Corte, de modo que o segundo, subsidiário, não surtiu qualquer efeito,
inexistindo, portanto, prejuízo a ser suportado pelos Acusados. A esse propósito, veja-se o
que dispõe o Código de Processo Penal Militar:
Sem prejuízo não há nulidade
Art. 499. Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a
acusação ou para a defesa.
A isso, soma-se ainda o precedente do Superior Tribunal de Justiça, trazido pelo
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. ROBERTO COUTINHO, a esclarecer que haveria
nulidade caso os autos tratassem do acolhimento concomitante de pedidos alternativos
do Parquet, o que, como já tratado, não é o caso dos autos. Transcreve-se o julgado em
questão:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONCUSSÃO PRATICADA POR
POLICIAIS
MILITARES.
JULGAMENTO
EXTRA
PETITA.
RECONHECIMENTO.
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 70 , II , G, DO CÓDIGO PENAL
MILITAR . PENA-BASE NO GRAU MÁXIMO. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Formulado pela acusação, nas razões de apelação, dois
pedidos alternativos, é de se reconhecer que o acórdão atacado, ao acolher ambos, acabou
por prover o recurso além do pretendido. 2. Tendo sido fixada a pena-base motivadamente e
dentro dos critérios previstos no artigo 59 do Código Penal , não há como proceder a
qualquer reparo em sede de habeas corpus. 3. Ordem parcialmente concedida.
(HABEAS CORPUS: HC 46448 RJ 2005/0126651-8 Acórdão Data de publicação:
20/08/2007.).
Por todo o exposto, rejeito a preliminar defensiva de nulidade da Apelação nº
7000071-84.2023.7.00.0000.
MÉRITO
Em suma, requer a Defesa a prevalência do voto do Ministro Carlos Vuyk de
Aquino (então Revisor), que foi acompanhado pelos Ministros José Coêlho Ferreira, Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, Lúcio Mário de Barros Góes, Cláudio Portugal de
7000639-03.2023.7.00.0000
40001362512 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Viveiros e Lourival Carvalho Silva, que dava provimento parcial ao apelo ministerial, para
condenar o 1º SGT MAR RODRIGO LIMA ALVES à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10
(dez) dias de reclusão, como incurso no artigo 308, § 1º, do Código Penal Militar, c/c o art.
71 do Estatuto Repressivo Comum, fixando o regime prisional inicialmente aberto, em caso
de cumprimento da pena em estabelecimento prisional comum, conforme disposto no artigo
33, § 2º, alínea "c", do Código Penal Comum, e o direito de recorrer em liberdade, com a
aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas, prevista no inciso IV do artigo
98, c/c o art. 102, ambos do referido Códex Militar; condenavam o 3º SGT MAR RAFAEL
NICOLAU DE MELO FREIRE à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, como
incurso no artigo 309, parágrafo único, do Código Penal Militar, concedendo-lhe o benefício
do "sursis" pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do referido Estatuto Repressivo
Castrense, com a observância das condições estabelecidas no art. 626 do Código de Processo
Penal Militar, exceto a da alínea "a", designando ao Juízo de origem a competência para
presidir a audiência admonitória, nos termos do art. 611 do Código de Processo Penal Militar,
fixando o regime prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento da pena em
estabelecimento prisional comum, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal
Comum, e com o direito de recorrer em liberdade; condenavam o 3º SGT MAR FILLIPE
GOMES NÓBREGA MARTINS à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, como
incurso no artigo 309, parágrafo único, do Código Penal Militar, concedendo-lhe o benefício
do "sursis" pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do referido Estatuto Repressivo
Castrense, com a observância das condições estabelecidas no art. 626 do Código De Processo
Penal Militar, exceto a da alínea "a", designando ao Juízo de origem a competência para
presidir a audiência admonitória, nos termos do art. 611 do Código de Processo Penal Militar,
fixando o regime prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento da pena em
estabelecimento prisional comum, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal
Comum, e com o direito de recorrer em liberdade (evento 32 da Apelação).
A corrente majoritária, capitaneada pelo Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA (então Relator), por sua vez, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto
pelo Ministério Público Militar, para, reformando a Sentença, condenar o Réu Primeiro-
Sargento RODRIGO LIMA ALVES, como incurso no crime do art. 308, § 1º do CPM, c/c o
art. 71 do CPB, à pena de 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão,
com a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, nos termos do art. 102 do CPM, sem
o benefício do sursis, em regime prisional inicialmente semiaberto; condenar o Réu Terceiro-
Sargento FILLIPE GOMES NÓBREGA MARTINS, como incurso no crime do art. 309,
parágrafo único, do CPM, c/c o art. 71 do CPB, à pena de 2 (dois) anos, 11 (onze) meses e 16
(dezesseis) dias de reclusão, com a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, nos
termos do art. 102 do CPM, sem o benefício do sursis, em regime prisional inicialmente
aberto; e condenar o Terceiro-Sargento RAFAEL NICOLAU DE MELO FREIRE, como
incurso no crime do art. 309, parágrafo único, do CPM, c/c o art. 71 do CPB, à pena de 3
(três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, com a pena acessória de exclusão das Forças
Armadas, nos termos do art. 102 do CPM, sem o benefício do sursis, em regime prisional
inicialmente aberto.
Compuseram essa corrente, além deste Relator, os Ministros Marco Antônio de
Farias, Odilson Sampaio Benzi, Péricles Aurélio Lima de Queiroz, Carlos Augusto Amaral de
Oliveira, José Barroso Filho e Celso Luiz Nazareth.
O pleito defensivo não comporta deferimento.
7000639-03.2023.7.00.0000
40001362512 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De início, faz-se premente estabelecer que nem todos os pleitos defensivos
foram conhecidos, de forma que, na presente oportunidade, a análise dos presentes Embargos,
já superada a preliminar de nulidade, dar-se-á somente dentro dos limites da infringência
havida entre a corrente majoritária e a minoritária. A propósito, veja-se o teor da Decisão, não
recorrida, exarada no evento 5 do presente feito:
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa, em favor dos Acusados
1º SGT RODRIGO LIMA ALVES; 3º SGT FILLIPE GOMES NÓBREGA MARTINS e 3º SGT
RAFAEL NICOLAU DE MELO FREIRE.
Constata-se sua tempestividade, nos moldes do artigo 125 do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar (RISTM) e do artigo 540 do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
Em sede preliminar, a Defesa arguiu nulidade do Acórdão dessa Corte. Porém, em sede
meritória, deduziu requerimentos que extrapolam a infringência contemplada pela declaração
de voto do eminente Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, então Revisor, em
clara afronta aos ditames do Caderno Adjetivo Castrense, como se vê:
Inadmissibilidade
Art 539. Não caberão embargos de acórdão unânime ou quando proferido em grau de
embargos, salvo os de declaração, nos têrmos do art. 542.
Restrições
Parágrafo único. Se fôr unânime a condenação, mas houver divergência quanto à
classificação do crime ou à quantidade ou natureza da pena, os embargos só serão
admissíveis na parte em que não houve unanimidade.
Não há como, nessa oportunidade, admitir requerimentos para que esta Corte acolha posição
inédita, que extrapole as fronteiras da divergência delimitadas pela já citada declaração de
voto.
Assim, não podem ser conhecidos parcela dos requerimentos defensivos, tais quais:
“[...] Importa ainda aduzir que é necessária também uma revaloração e uma reanálise da
dosimetria das penas aplicadas, pois com relação aos 3º Sgt Mar RAFAEL NICOLAU DE
FREIRE e do 3º Sgt Mar FILLIPE GOMES NÓBREGA MARTINS há a atenuante prevista no
art. 72, III, letra “b” [...]”.
“[...] É necessário também que se faça uma melhor interpretação das circunstâncias judicias
para os três recorrentes eis que diferentemente do que ficou registrado, tais circunstâncias
lhes são favoráveis, pois o dolo e a obtenção de vantagem são ínsitas as elementares do tipo,
havendo por conta disso um bis in idem na aplicação de um aumento nas circunstâncias
judiciais. Aliás, a própria obtenção ou retardo do ato é causa de aumento de pena, outra
razão para que não haja exasperação na pena base.”[...].
Por esses motivos, admito parcialmente os presentes Embargos opostos pela Defesa em favor
dos Acusados 1º SGT RODRIGO LIMA ALVES; 3º SGT FILLIPE GOMES NÓBREGA
MARTINS e 3º SGT RAFAEL NICOLAU DE MELO FREIRE, tão somente na parte em que
requerem o eventual reconhecimento de nulidade e, bem assim, a prevalência dos argumentos
da corrente minoritária desta Corte no julgamento da Apelação Criminal nº 7000071-
84.2023.7.00.0000/RJ.
Assim, tem-se que a autoria e a materialidade dos crimes de corrupção passiva e
ativa são, neste momento processual, incontestes.
7000639-03.2023.7.00.0000
40001362512 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ou seja, os Acusados 3º Sgt FILLIPE GOMES NÓBREGA MARTINS e 3º Sgt
RAFAEL NICOLAU DE MELO FREIRE realizaram diversos pagamentos em favor do
Acusado 1º Sgt RODRIGO LIMA ALVES, que, em razão do exercício de Fiel de Pagamento,
incluiu dados incorretos em sistema de pagamentos, em evidente infração de seu dever
funcional, gerando benefícios indevidos aos corréus, em prejuízo da Administração Militar.
O que se busca discutir no presente voto é tão somente as duas opções de
dosimetria da pena apresentadas pelas duas correntes no âmbito da Apelação nº 7000071-
84.2023.7.00.0000, em torno das quais se dividiram as correntes majoritária e minoritária
desta Corte.
Aduz a Defesa, fazendo remissão à Declaração de Voto do então Revisor
(evento 1):
Por ocasião do julgamento da apelação, restou a constatação de dissonância nos votos dos
Exmos. Ministros que por maioria condenaram os apelantes nos seguintes termos da ementa e
dispositivo do v. Acórdão:
(...)
O Exmo. Ministro-Revisor abriu a discordância nos seguintes termos de seu voto abaixo
reproduzido:
(...)
Assiste razão ao Exmo. Ministro-Revisor, pois como se depreende do trecho das razões do
MPM abaixo, em nenhum momento pugnou a acusação pelo reconhecimento da continuidade
delitiva quando argumentou sobre condutas perpetradas pelos 3º Sgt Mar RAFAEL NICOLAU
DE FREIRE e do 3º Sgt Mar FILLIPE GOMES NÓBREGA MARTINS, vejamos os pedidos
constantes da Denúncia:
(...)
Assim, impõe, pela observância do princípio da correlação ou congruência, bem assim o
tantum devolutum quantum appellatum que o órgão julgador se restrinja ao pedido constante
sobre pena se gerar uma sentença/acórdão ultra petita, o que é rechaçado pela melhor
técnica.
Ocorre que, diferentemente do que foi afirmado pela combativa Defesa, tem-se
que não houve desrespeito de qualquer ordem por parte desta Corte ao condenar os Acusados
nos moldes expostos no Acórdão da Apelação nº 7000071-84.2023.7.00.0000.
Nesse sentido, afasta-se a afirmação de que houve, no caso, um julgamento
ultra petita no que se refere ao reconhecimento da continuidade delitiva das condutas dos
Acusados 3º Sgt FILLIPE GOMES NÓBREGA MARTINS e 3º Sgt RAFAEL NICOLAU DE
MELO FREIRE.
Isso porque, como se observa do pedido ministerial no Apelo, há a indicação tão
só da pretensão de ver o Acusado 1º Sgt RODRIGO LIMA ALVES condenado por 2 (duas)
vezes pelo crime de corrupção passiva, sem apontar o número de vezes que os demais
Acusados teriam incidido no crime de corrupção passiva, sendo certo que, ao longo de suas
7000639-03.2023.7.00.0000
40001362512 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Razões de Apelação, o Parquet demonstrou, para além de qualquer dúvida razoável, o
cometimento de múltiplas condutas por parte dos Acusados 3º Sgt FILLIPE GOMES
NÓBREGA MARTINS e 3º Sgt RAFAEL NICOLAU DE MELO FREIRE.
No ponto em questão, acerca da independência entre os crimes de corrupção
passiva e ativa, esclareceu o voto do Ministro Relator da Apelação:
Apesar de as corrupções passiva e ativa serem delitos complementares, já que a ação do
corruptor desperta e possui nexo causal com a ação do corrompido, eles são tratados de
maneira independente. Isso porque as provas dos autos podem, por exemplo, ser robustas com
relação à autoria de um deles, mas ser duvidosa com relação à prática do outro.
Importante notar que a corrupção ativa constitui crime formal, cuja consumação independe
do recebimento e da aceitação do dinheiro ou da vantagem indevida por parte do agente
público. Logo, o mero ato de oferecer já faz com que o crime se consume, sendo que a
aceitação ou recebimento da vantagem indevida configura mero exaurimento, que faz existir
mais um delito: a corrupção passiva.
Analisando as condutas dos Apelados, verifica-se que há provas incontestes de transações
financeiras entre eles, com depósitos mensais efetuados pelos 3º Sgt FILLIPE GOMES
NÓBREGA MARTINS e 3º Sgt RAFAEL NICOLAU DE MELO FREIRE na conta corrente do
1º Sgt RODRIGO LIMA ALVES, e que houve concessão de benefício indevido, consistente na
implantação ou majoração do Auxílio-transporte, executado pelo 1º Sgt RODRIGO LIMA
ALVES no exercício da função de Fiel de Pagamento da Corveta Inhaúma, sem respaldo em
OS ou DECAT.
Assim, observa-se que, à semelhança do Acusado 1º Sgt RODRIGO LIMA
ALVES, os Acusados 3º Sgt FILLIPE GOMES NÓBREGA MARTINS e 3º Sgt RAFAEL
NICOLAU DE MELO FREIRE cometeram mais de um delito, em situações semelhantes de
lugar e de tempo, com semelhanças procedimentais, na medida em que transferiram ao 1º
Acusado múltiplos valores indevidos para a obtenção de vantagens criminosas oriundas da
violação de seus deveres funcionais.
O Acórdão assim descreveu tais condutas:
As transações financeiras referidas foram evidenciadas no bojo do Pedido de Quebra de Sigilo
Bancário nº 000308-21.2016.7.01.0401, consistentes nos valores e datas (processo 0000308-
21.2016.7.01.0401/RJ, evento 1, DILIGENCIAS3 e evento 1, DILIGENCIAS5) a seguir
descritos:
- O Acusado 3º Sgt FILLIPE GOMES NÓBREGA MARTINS transferiu para a conta corrente
nº 5940, da agência 5710 do Banco do Brasil, que tem como titular o Acusado 1º Sgt
RODRIGO LIMA ALVES o total de R$ 1.772,00 (mil setecentos e setenta e dois reais),
conforme tabela abaixo:
Data Valor
02/03/2015 R$ 500,00
01/04/2015 R$ 400,00
06/05/2015 R$ 400,00
05/06/2015 R$ 72,00
7000639-03.2023.7.00.0000
40001362512 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/08/2015 R$ 400,00
Total de depósitos R$ 1.772,00
- Por sua vez, o Acusado 3º Sgt RAFAEL NICOLAU DE MELO FREIRE transferiu para a
conta corrente nº 5940, da agência 5710 do Banco do Brasil, que tem como titular o Acusado
1º Sgt RODRIGO LIMA ALVES o total de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais), conforme
tabela abaixo:

Data Valor
02/03/2015 R$ 500,00
02/04/2015 R$ 500,00
04/05/2015 R$ 500,00
01/06/2015 R$ 500,00
01/07/2015 R$ 500,00
03/08/2015 R$ 400,00
Total de depósitos R$ 2.900,00
Também consiste em evidência inconteste a implantação de Auxílio-transporte em favor dos
Apelados 3º Sgt FILLIPE GOMES NÓBREGA MARTINS e 3º Sgt RAFAEL NICOLAU DE
MELO FREIRE, decorrente de registro efetuado por RODRIGO no SISPAG-OC, no exercício
da função de Fiel de Pagamento, em valores superiores aos devidos e sem respaldo em Ordem
de Serviço ou DCAT.
De fato, Laudo de Avaliação emitido em 8 de março de 2018 apurou que o Acusado FILLIPE
recebeu a maior o total de R$ 5.584,91 (cinco mil quinhentos e oitenta e quatro reais e
noventa e um centavos), enquanto o Acusado RAFAEL recebeu indevidamente o montante de
R$ 13.658,71 (treze mil seiscentos e cinquenta e oito reais e setenta e um centavos (processo
0000007-74.2016.7.01.0401/RJ, evento 1, DILIGENCIAS11, fl. 29).
Tais valores foram assumidos pelos Acusados, que inclusive assinaram Termo de Anuência
concordando em indenizar a Fazenda Nacional, com o parcelamento da dívida em 48
(quarenta e oito) parcelas mensais, por parte do 3º Sgt FILLIPE GOMES NÓBREGA
MARTINS, e em 60 (sessenta) parcelas mensais, por parte do 3º Sgt RAFAEL NICOLAU DE
MELO FREIRE (processo 0000007-74.2016.7.01.0401/RJ, evento 1, DILIGENCIAS11, fl. 41 e
49).
Quanto ao Acusado 1º Sgt RODRIGO LIMA ALVES, observa-se que foi
condenado por 2 (duas) vezes em continuidade delitiva por ambas as correntes, não havendo,
no ponto, qualquer divergência a ser abordada no presente voto.
Por fim, colaciona-se julgado do Superior Tribunal de Justiça a indicar
inexistência de irregularidade no reconhecimento da continuidade delitiva
independentemente de pedido específico nas razões recursais ministeriais. Veja-se:
7000639-03.2023.7.00.0000
40001362512 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA E
FRAUDE NA ENTREGA DE COISA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO
CONHECIMENTO.
CONDENAÇÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA
NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DO RECURSO DE
APELAÇÃO. PREENCHIDOS OS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVO. TEORIA
MISTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PENA REVISTA. REGIME INICIAL
SEMIABERTO. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. PENA-BASE ACIMA DO
MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.
[...] Embora a questão do reconhecimento da continuidade delitiva não tenha sido suscitada
nas razões de apelação, não há supressão de instância, porquanto o recurso de apelação
possui efeito devolutivo amplo, de modo que ao Tribunal de origem é permitido apreciar e
julgar todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido
solucionadas, nos termos do art. 1.013, § 1º, do CPC c/c art. 3º do CPP. Precedentes. [...]
(STJ. HC 546360/PB. Relator: Ministro NEFI CORDEIRO. Data do julgamento: 05/05/2020.
Data da publicação: DJe 15/05/2020.) (Grifos nossos.).
Em se avançando, observa-se a adequação da dosimetria procedida pela
corrente majoritária, que restou assim registrada:
Dessa forma, passo à dosimetria das penas.
1º Sgt RODRIGO LIMA ALVES:
Na primeira fase, verifico que as circunstâncias judiciais mostram-se desfavoráveis ao
Acusado.
De fato, ao saber que as inserções feitas por ele no sistema não seriam conferidas, a não ser
as que já constavam da Ordem de Serviço, abusou da confiança nele depositada para inserir
dados que sabia serem incorretos, gerando pagamentos muito acima dos devidos aos Corréus
3º Sgt FILLIPE GOMES NÓBREGA MARTINS e 3º Sgt RAFAEL NICOLAU DE MELO
FREIRE, a fim de receber vantagem pecuniária, demonstrando intensidade do dolo
exacerbada. Tampouco se verifica na postura adotada durante o interrogatório em Juízo
qualquer sinal de arrependimento. Pelo contrário, o Réu tenta esquivar-se de sua
responsabilidade apontando circunstâncias de trabalho inadequadas, por trabalhar em uma
sala com outros militares, tratando como erro a conduta criminosa. Assim, diante da
insensibilidade e ausência de arrependimento mostrados, dos meios empregados e da
intensidade do dolo, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses
de reclusão.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, a pena intermediária
permanece a mesma.
Na terceira fase, ausentes causas de diminuição da pena, mostra-se forçosa a aplicação da
causa de aumento prevista no § 1º do art. 308, de 1/3 (um terço), resultando, assim,
no quantum de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias.
Por tratar-se de crime continuado, aplica-se, sobre a pena apurada, a causa de aumento
prevista no art. 71 do Código Penal Brasileiro, de 1/6 (um sexto), resultando, dessa forma, a
pena definitiva de 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, a ser
cumprida em regime prisional inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do
Código Penal, sem o benefício do sursis.
Aplica-se ao Réu a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, na forma do art. 102 do
CPM.
7000639-03.2023.7.00.0000
40001362512 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3º Sgt FILLIPE GOMES NÓBREGA MARTINS
Na primeira fase, verifico que as circunstâncias judiciais não favorecem o Acusado, que agiu
com dolo exacerbado ao tentar obter vantagem ilícita, com prejuízo da Administração Militar,
mediante pagamento de valores ao responsável pela inclusão de dados no sistema de
pagamento, sem base legal ou documental para tanto. A conduta, altamente reprovável, de
pagar ao militar 1º Sgt RODRIGO LIMA ALVES para executar atividade com evidente
descumprimento de seu dever funcional, mostra-se ainda mais grave ao repetir os pagamentos
por cinco meses.
Assim, fixo a pena base, acima do mínimo legal, em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena intermediária
permanece a mesma.
Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena, incide a causa de aumento do
parágrafo único do art. 309 do CPM, em razão do exaurimento da corrupção com a prática
do ato de inclusão dos Auxílios-transporte em descumprimento ao dever funcional do militar
corrompido. Assim, a pena é aumentada em 1/3 (um terço), passando a 2 (dois) anos, 2 (dois)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão.
Sobre a pena fixada deve incidir, ainda, a causa de aumento decorrente da continuidade
delitiva, dada a recorrência dos pagamentos efetuados.
Destaco que a jurisprudência desta Corte fixa o critério de exasperação da pena prevista no
art. 71 do CP, da seguinte forma: um sexto (1/6) para a prática de 2 (duas) infrações; um
quinto (1/5) para 3 (três) infrações; um quarto (1/4) para 4 (quatro) infrações; um terço (1/3)
para 5 (cinco) infrações; um meio (1/2) para 6 (seis) infrações; e dois terços (2/3) para 7
(sete) ou mais infrações. Nesse sentido:
APELAÇÃO DEFESA. PECULATO. (...) AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS.
ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PRINCÍPIO DO NO BIS IN IDEM.
REFORMA DA SENTENÇA. APELOS DEFENSIVOS. PROVIMENTO PARCIAL. (...). O
critério de exasperação da pena previsto no art. 71 do Código Penal, em se tratando de
aumento de pena referente à continuidade delitiva, deve-se aplicar as frações de aumento de:
um sexto para a prática de 2 (duas) infrações; um quinto para 3 (três) infrações; um quarto
para 4 (quatro) infrações; um terço para 5 (cinco) infrações; um meio para 6 (seis) infrações;
e dois terços para 7 (sete) ou mais infrações. (...). Recursos da Defesa parcialmente providos.
Decisão unânime. (STM - Apelação nº 7000671-81.2018.7.00.0000, Relator: FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, Data de Julgamento: 05/06/2019. Data de Publicação:
14/06/2019).
Assim, considerando que o Acusado efetuou cinco depósitos da conta do Fiel de Pagamento,
aplico o aumento de 1/3 (um terço) da pena fixada, resultando, assim, na pena definitiva de 2
(dois) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime
prisional inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, sem o
benefício do sursis.
Aplica-se ao Réu, ainda, a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, na forma do art.
102 do CPM.
3º Sgt RAFAEL NICOLAU DE MELO FREIRE
Da mesma forma que para o Acusado FILLIPE, verifico que as circunstâncias judiciais não
favorecem o Acusado, que agiu com dolo exacerbado ao tentar obter vantagem ilícita, com
prejuízo da Administração Militar, mediante pagamento de valores ao responsável pela
inclusão de dados no sistema de pagamento, sem base legal ou documental para tanto. A
7000639-03.2023.7.00.0000
40001362512 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

conduta, altamente reprovável, de pagar ao militar para executar atividade com evidente
descumprimento de seu dever funcional, mostra-se ainda mais grave ao repetir os pagamentos
por seis meses.
Assim, fixo a pena base, acima do mínimo legal, em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena intermediária
permanece a mesma.
Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena, incide a causa de aumento do
parágrafo único do art. 309 do CPM, em razão do exaurimento da corrupção com a prática
do ato de inclusão dos Auxílios-transporte em descumprimento do dever funcional pelo militar
corrompido. Assim, a pena é aumentada em um terço, passando a 2 (dois) anos, 2 (dois) meses
e 20 (vinte) dias de reclusão.
Sobre a pena fixada deve incidir, ainda, a causa de aumento decorrente da continuidade
delitiva, dada a recorrência dos pagamentos efetuados.
Destaco que a jurisprudência desta Corte fixa o critério de exasperação da pena prevista no
art. 71 do CP, da seguinte forma: um sexto (1/6) para a prática de 2 (duas) infrações; um
quinto (1/5) para 3 (três) infrações; um quarto (1/4) para 4 (quatro) infrações; um terço (1/3)
para 5 (cinco) infrações; um meio (1/2) para 6 (seis) infrações; e dois terços (2/3) para 7
(sete) ou mais infrações. Nesse sentido:
APELAÇÃO DEFESA. PECULATO. (...) AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS.
ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PRINCÍPIO DO NO BIS IN IDEM.
REFORMA DA SENTENÇA. APELOS DEFENSIVOS. PROVIMENTO PARCIAL. (...). O
critério de exasperação da pena previsto no art. 71 do Código Penal, em se tratando de
aumento de pena referente à continuidade delitiva, deve-se aplicar as frações de aumento de:
um sexto para a prática de 2 (duas) infrações; um quinto para 3 (três) infrações; um quarto
para 4 (quatro) infrações; um terço para 5 (cinco) infrações; um meio para 6 (seis) infrações;
e dois terços para 7 (sete) ou mais infrações. (...). Recursos da Defesa parcialmente providos.
Decisão unânime. (STM - Apelação nº 7000671-81.2018.7.00.0000, Relator: FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, Data de Julgamento: 05/06/2019. Data de Publicação:
14/06/2019.).
Assim, considerando que o Acusado efetuou seis depósitos da conta do Fiel de Pagamento,
aplico o aumento de 1/2 (metade) da pena fixada, resultando assim na pena definitiva de 3
(três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicial aberto,
nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, sem o benefício do sursis.
Aplica-se ao Réu, ainda, a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, na forma do art.
102 do CPM.
Assim, na dosimetria da pena do Acusado 1º Sgt RODRIGO LIMA
ALVES pela incursão no crime de corrupção passiva, verificou-se a presença de duas
circunstâncias judiciais negativas, referentes, primeiro, à intensidade do dolo, tendo em vista
que o Acusado abusou da confiança e utilizou o conhecimento da fragilidade das rotinas
funcionais para a execução de seus crimes, e, segundo, à sua atitude de insensibilidade e de
indiferença após o crime, na medida em que, sem sucesso, o Acusado tentou transferir a
responsabilidade de sua conduta criminosa às supostas condições inadequadas de trabalho,
quando os autos demonstraram, para além de qualquer dúvida razoável, que as suas infrações
funcionais derivavam não de erro, mas de seu intento criminoso.
7000639-03.2023.7.00.0000
40001362512 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A pena-base foi então exasperada ao patamar de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses
de reclusão, não se vislumbrando qualquer desproporcionalidade.
Na terceira fase, a pena foi aumentada de 1/3 (um terço) conforme mandamento
do § 1º do artigo 308 do CPM, não havendo reparo também nesse ponto. A pena resultante foi
de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias, que, após a incidência do aumento referente
ao crime continuado, alcançou o patamar final de 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e
três) dias de reclusão.
Por sua vez, o 3º Sgt FILLIPE GOMES NÓBREGA MARTINS, condenado
pelo crime de corrupção ativa, teve sua pena-base fixada em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de
reclusão, uma vez que identificada a circunstância negativa referente a seu dolo exacerbado,
uma vez que realizou pagamento indevido justamente ao responsável pela inclusão dos dados
no sistema, que gozava, como visto antes, de confiança para o exercício de tal função.
A pena do Acusado foi, ainda, exasperada pela incidência do parágrafo único do
artigo 309 do CPM, pelo que resultou no patamar de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte)
dias de reclusão, que, após o cômputo do aumento da continuidade delitiva referente às 5
(cinco) infrações por ele cometida, alcançou a reprimenda final de 2 (dois) anos, 11 (onze)
meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão. Não há, portanto, reparo qualquer a ser feito.
Por fim, tem-se que a pena-base do Acusado 3º Sgt RAFAEL NICOLAU DE
MELO FREIRE, também condenado pelo crime de corrupção ativa, foi fixada em 1 (um)
ano e 8 (oito) meses de reclusão pelos mesmos motivos do Acusado anterior.
De igual modo, a reprimenda foi exasperada na terceira fase a 2 (dois) anos, 2
(dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, que, após o cômputo da continuidade delitiva
referente às 6 (seis) condutas criminosas, alcançou a reprimenda final de 3 (três) anos e 4
(quatro) meses de reclusão. Também não há reparo qualquer a ser feito.
A todos os Acusados foi aplicada a pena acessória de exclusão das Forças
Armadas, na forma do art. 102 do CPM, não foi concedido o benefício do sursis, e
reconhecido o direito de recorrerem em liberdade. Ainda, foi estabelecido o cumprimento em
regime prisional inicial semiaberto para o 1º Acusado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”,
do Código Penal e o regime prisional inicial aberto da pena privativa de liberdade, nos termos
do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal para os 2º e 3º Acusados.
Por todo o exposto, voto no sentido de rejeitar os presentes Embargos
defensivos, mantendo inalterado o Acórdão vergastado.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362512v8 e do código CRC 0bda4f52.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 19/6/2024, às 16:23:12
7000639-03.2023.7.00.0000
40001362512 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR